Tribunal: TJDFT
Processo: 0749065-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTE. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu em face do acórdão proferido por esta 1a Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora "para reformar a sentença e determinar ao Distrito Federal que providencie o procedimento cirúrgico HISTEROSCOPIA CIRURGICA C/ RESSECTOSCOPIO no prazo de 10 (dez) dias úteis da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57822510).
3. Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não demonstrar que o Estado está se recusando, injustificadamente, a cumprir a determinação judicial. Aduz que a multa diária fixada é excessiva e desproporcional. Pede o acolhimento dos embargos, para que o vício apontado seja sanado e o acórdão embargado, reformado, com o afastamento da multa diária.
4. Em contrarrazões (ID 57901395), a embargada afirma não haver omissão no acórdão embargado e pugna pela rejeição dos embargos.
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
6. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada omissão. Com efeito, o estabelecimento de multa cominatória (astreinte) visa justamente evitar o descumprimento de ordem judicial, não sendo necessário, portanto, para a sua fixação, que já tenha havido a recusa injustificada ao cumprimento da determinação judicial. Ademais, vale lembrar que, no julgamento do Tema Repetitivo 98, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "Possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros". De qualquer forma, no caso, a multa foi fixada em patamar razoável e proporcional às particularidades do caso, não havendo oneração do serviço público além do necessário.
7. Nesse cenário, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados, não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que não é permitido nesta via.
8. Ademais, vale relembrar que os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos somente de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Porém, para tanto, é necessário a demonstração da existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no presente caso.
9. Nesse sentido: EMENTA JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, contra acórdão da Turma que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo autor. Em suas razões, aduz que o acórdão embargado não observou o princípio da menor onerosidade da execução, de modo que a multa diária imposta pelo descumprimento da obrigação imposta deve ser afastada. II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 41980606). III. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Ressalte-se que a finalidade das astreintes é obstar a relutância do devedor em cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta, e, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há óbice para a sua fixação em desfavor da Fazenda Pública. Neste sentido: REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017. Em reforço, como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer constitui método de coerção, não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, caso a sua imposição não se mostre mais necessária. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei. (Acórdão 1668499, 07337376420228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no PJe: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995 c.c. art. 1.022 do CPC, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei 9.099/95.